Tribunal: TJSP
Processo: 1034479-12.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CREDENCIAMENTO E ADESÃO A SISTEMA DE PAGAMENTO ELETRÔNICO POR MEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO – AUSÊNCIA DE REPASSE DOS VALORES DAS OPERAÇÕES REALIZADAS PELA AUTORA NO EXERCÍCIO DA SUA ATIVIDADE COMERCIAL – INCONTROVERSA PARCERIA ENTRE AS RÉS NO DESENVOLVIMENTO DO EMPREENDIMENTO ECONÔMICO - APELANTE QUE ATUA NO PROCESSAMENTO DOS PAGAMENTOS

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CREDENCIAMENTO E ADESÃO A SISTEMA DE PAGAMENTO ELETRÔNICO POR MEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO – AUSÊNCIA DE REPASSE DOS VALORES DAS OPERAÇÕES REALIZADAS PELA AUTORA NO EXERCÍCIO DA SUA ATIVIDADE COMERCIAL – INCONTROVERSA PARCERIA ENTRE AS RÉS NO DESENVOLVIMENTO DO EMPREENDIMENTO ECONÔMICO - APELANTE QUE ATUA NO PROCESSAMENTO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS POR MEIO DO EQUIPAMENTO FORNECIDO POR SUA PARCEIRA AOS CREDENCIADOS – EFETIVA PARTICIPAÇÃO NA CADEIA DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO – RECONHECIMENTO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA CARACTERIZADA – APLICAÇÃO DA REGRA DO ARTIGO 18 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA

APELAÇÃO DESPROVIDA

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Secretaria Judiciária
Serviço de Processamento do 15o Grupo de Câmaras de Direito Privado
Rua Conselheiro Furtado, 503 - 5o andar, Liberdade, CEP. 01511-000
São Paulo/Capital
Fone (11)3399-6065
Registro: 2020.0000898469
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1034479-12.2018.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante/apelado
GLOBAL PAYMENTS - SERVIÇOS DE PAGAMENTO S/A, é apelado/apelante
NATAN SP NÚCLEO DE AVALIAÇÃO TÉCNICA AUTOMOTIVA LTDA e Apelado
DIRECT FACIL ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI E LINO MACHADO.
São Paulo, 28 de outubro de 2020
ANDRADE NETO
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 2
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.1034479-12.2018.8.26.0506
Apelante: Global Payments – Serviços de Pagamentos S/A
Apelados: Natan SP Núcleo de Avaliação Técnica Automotiva Ltda;
Directfácil Administradora de Cartões Eireli ME
Comarca: Ribeirão Preto - 4a Vara Cível
Juíza prolatora: Loredana Henck Cano de Carvalho
AÇÃO DE COBRANÇA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CREDENCIAMENTO
E
ADESÃO
A
SISTEMA
DE
PAGAMENTO ELETRÔNICO POR MEIO DE CARTÕES DE
CRÉDITO E DÉBITO
AUSÊNCIA DE REPASSE DOS
VALORES DAS OPERAÇÕES REALIZADAS PELA AUTORA
NO EXERCÍCIO DA SUA ATIVIDADE COMERCIAL

INCONTROVERSA
PARCERIA
ENTRE
AS
RÉS
NO
DESENVOLVIMENTO
DO
EMPREENDIMENTO
ECONÔMICO
-
APELANTE
QUE
ATUA
NO
PROCESSAMENTO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS POR
MEIO
DO
EQUIPAMENTO
FORNECIDO
POR
SUA
PARCEIRA
AOS
CREDENCIADOS

EFETIVA
PARTICIPAÇÃO NA CADEIA DE FORNECIMENTO DO
SERVIÇO
RECONHECIMENTO - RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA CARACTERIZADA APLICAÇÃO DA REGRA
DO ARTIGO 18 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA
APELAÇÃO DESPROVIDA
VOTO No 35612

Natan SP Núcleo de Avaliação Técnica Automotiva Ltda
ajuizou a presente ação de cobrança em face de Global Payments Serviços
de Pagamentos S/A e Directfácil Administradora de Cartões Eireli ME,
atribuindo-lhes responsabilidade solidária pela ausência de repasse de valores
recebidos no decorrer da sua atividade empresarial mediante a utilização do
sistema de recebimento de pagamentos por meio de cartões de crédito e
débito
disponibilizado
pelas
requeridas
(através
das
consagradas
“maquininhas de cartão”), assim o fazendo a autora com fundamento nas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 3
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.1034479-12.2018.8.26.0506
regras do Código de Defesa do Consumidor.
A sentença de primeiro grau acolheu a pretensão,
condenando solidariamente as rés ao pagamento da importância de R$
37.613,32 pleiteada na inicial, além de imputar às vencidas o ressarcimento
das custas e despesas processuais e dos honorários sucumbenciais de 10%
sobre a condenação.
Apela a corré Global Payments. Após discorrer a respeito
dos termos da parceria empresarial mantida com a Directfácil e do
funcionamento do sistema de pagamentos eletrônico, busca modificar o
resultado obtido na sentença, argumento, em síntese, o seguinte: ilegitimidade
passiva, vez que não celebrou nenhum contrato com a autora; existência de
vínculo contratual somente entre a autora e a corré Directfácil, única
responsável pelo inadimplemento do negócio e, portanto, pela indevida
retenção dos valores pertencentes à autora; inaplicabilidade do CDC na
hipótese; ausência de fundamento para a condenação com base no Código
Civil.

Recurso recebido e regularmente processado, com
contrarrazões.
É o relatório.
O apelo improcede.
Consoante se extrai, a apelante Global Payments

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 4
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.1034479-12.2018.8.26.0506
desenvolveu em parceria com a corré Directfácil sistema de pagamento
eletrônico de transações realizadas em estabelecimentos comerciais
credenciados mediante a utilização de cartões de crédito e débito pelos
clientes, sistema ao qual aderiu a autora.
De início, anoto que o Código de Defesa do Consumidor
considera consumidor toda a pessoa, física e jurídica, que adquire produtos
ou se utiliza de serviços em proveito próprio, como destinatário final, assim
não sendo considerado aquele que o faz com fins econômicos, de sorte a
integrá-los à sua cadeia produtiva.
Todavia, doutrina e jurisprudência há tempos alargaram
este entendimento, para incluir no conceito de destinatário final toda pessoa
física ou jurídica que adquire bens ou serviços em situação de vulnerabilidade
técnica, jurídica ou econômica, a despeito do uso profissional do bem ou
serviço comercializado.
Conforme se extrai dos comentários de José Geraldo
Brito Filomeno, “... o homem que dispõe de um caminhão apenas para
conduzir seu negócio é um consumidor com relação ao grande fabricante do
caminhão com relação ao qual dificilmente se poderia dizer que tivesse igual
poder de barganha” (Código Brasileiro de Defesa do Consumidor
Comentado pelos Autores do Anteprojeto, 8a edição, Forense Universitária,
pág. 33).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 5
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.1034479-12.2018.8.26.0506
No mesmo sentido é a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça:
CIVIL. RELAÇÃO DE CONSUMO. DESTINATÁRIO
FINAL. A expressão destinatário final, de que trata o art. 2o, caput, do
Código de Defesa do Consumidor abrange quem adquire mercadorias para
fins não econômicos, e também aqueles que, destinando-os a fins
econômicos, enfrentam o mercado de consumo em condições de
vulnerabilidade; espécie em que caminhoneiro reclama a proteção do
Código de Defesa do Consumidor porque o veículo adquirido, utilizado para
prestar serviços que lhe possibilitariam sua mantença e a da família,
apresentou defeitos de fabricação. Recurso especial não conhecido. (REsp
716877/SP, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, TERCEIRA TURMA,
julgado em 22.03.2007, DJ 23.04.2007 p. 257).

No caso, a autora é empresa de porte econômico
modesto, sobretudo quando comparada às instituições acionadas, além de ser
evidente a sua hipossuficiência técnica diante da natureza da discussão,
revelando-se perfeitamente adequado inclui-la dentro do contexto protetivo
do Código do Consumidor.
Estabelecida essa premissa, indisputável se afigura a
responsabilidade da apelante pelo ressarcimento da quantia indevidamente
retida.
Isso porque, segundo escólio de Cláudia Lima Marques,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 6
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.1034479-12.2018.8.26.0506
“O parágrafo único do art. 7.o traz a regra geral sobre a solidariedade da
cadeia de fornecedores de produtos e serviços. O art. 34 repete a ideia do
sistema geral do direito civil, de que o empregador é responsável pelos atos
de seus prepostos (art. 932, III, do CC/2002, antigo art. 1521, III, do
CC/1916), mas inova ao visualizar uma cadeia de fornecimento
solidariamente responsável (todos e cada um por todos) entre o preposto
(com vínculo trabalhista) ou o representante autônomo (sem vínculo
trabalhista) e o fornecedor principal de produto e serviço, ou organizador da
cadeia de fornecimento de produtos e serviços. O CDC impõe a
solidariedade mesmo àqueles que teoricamente são independentes, tendo em
vista o fim comum, que é fornecer o produto e o serviço. Segundo o
parágrafo único do art. 7.o, tendo mais de um autor a ofensa, todos
responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas
de consumo, norma que vem repetida no art. 25, § 1.o. A consequência da
norma do art. 34 é que os deveres de boa-fé, de cuidado, de cooperação, de
informação, de transparência, de respeito à confiança depositada pelos
consumidores serão imputados a todos estes fornecedores diretos, indiretos,
principais ou auxiliares, e caberá a escolha, contra quem acionar ou a quem
reclamar, somente ao consumidor” (Comentários ao Código de Defesa do
Consumidor, Claudia Lima Marques, Antônio Herman V. Benjamin, Bruno
Miragem, 2a ed., São Paulo, Ed. RT, 2006, pág. 510).
Em outra obra, salienta mencionada autora que “O art. 3o
do CDC bem específica que o sistema de proteção do consumidor considera
como fornecedores todos os que participam da cadeia de fornecimento de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 7
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.1034479-12.2018.8.26.0506
produtos (nominados expressamente “toda pessoa física ou jurídica, pública
ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados,
que desenvolvem atividades de produção, montagem, criação, construção,
transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de
produtos”) e da cadeia de fornecimento de serviços (o organizador da
cadeia e os demais partícipes do fornecimento direto e indireto, mencionados
genericamente como “toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada,
nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que
desenvolvem atividades de (...) prestação de serviços”), não importando sua
relação direta ou indireta, contratual ou extracontratual com o consumidor.
O reflexo mais importante, o resultado mais destacável
desta visualização da cadeia de fornecimento, do aparecimento plural dos
sujeitos-fornecedores, é a solidariedade entre os participantes da cadeia
mencionada nos arts. 18 e 20 do CDC e indicada na expressão genérica
“fornecedor de serviços” do art. 14, caput, do CDC, como veremos mais
detalhadamente a seguir” (Contratos no Código de Defesa do Consumidor
O novo regime das relações contratuais, Biblioteca de Direito do
Consumidor-1, Ed. RT, 5a Ed., São Paulo, 2006, págs. 402/403).

Nesse cenário, considerando que a apelante se associou à
corré Directfácil e assumiu todas as etapas do processamento dos pagamentos
realizados por intermédio do equipamento eletrônico disponível ao
comerciante, evidente deva ser considerada parte efetivamente integrante da
cadeia de fornecimento do serviço contratado pela autora, sendo, portanto,
solidariamente responsável pelo desfalque patrimonial provocado por sua

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 8
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.1034479-12.2018.8.26.0506
parceira.

Portanto, de todo insubsistentes os argumentos deduzidos
pela apelante no tocante à ausência de responsabilidade solidária na hipótese,
revelando-se particularmente irrelevante a inexistência de vínculo contratual
direto com a autora.
Ressalte-se que assim vem entendendo maciçamente esse
Tribunal ao apreciar diversas ações idênticas ajuizadas em face das
requeridas1.
Destarte, e considerando a não insurgência quanto ao
montante da condenação, de rigor a manutenção da sentença.

Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso,
e, cumprindo o disposto no art. 85, § 11, do CPC, elevo os honorários
sucumbenciais impostos às rés de 10% para 15% do valor da condenação,
esclarecendo que apenas a apelante deverá responder pelo percentual dessa
majoração.

ANDRADE NETO
Relator
1 Vide, por exemplo, apelações 1008195-31.2017.8.26.0011; 1060942-25.2017.8.26.0506;
1029104-67.2017.8.26.0602 e 1009407-23.2018.8.26.0506.